Tribunal: TJBA
Processo: 8074924-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074924-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL SOUZA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: GAULESA VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FALHA MECÂNICA E DANO DURANTE REPARO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que adquiriu veículo Citroën C3 novo junto à concessionária Gaulesa Veículos Ltda, fabricado pela Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda. Após um mês de uso, o veículo apresentou falha técnica, sendo encaminhado à concessionária para reparo.

Durante a permanência nas dependências da loja, o automóvel sofreu avarias na tampa da mala. A reparação não foi concluída no prazo legal. Diante disso, o Autor pleiteou a substituição do veículo por outro novo, bem como indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as Rés à reparação do veículo e ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, afastando, contudo, a substituição do automóvel. Houve interposição de três recursos de apelação pelo Autor e pelas Rés.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade passiva das Rés; (ii) a configuração de responsabilidade civil na hipótese de dano ao veículo sob guarda da concessionária; (iii) o cabimento da substituição do bem por outro novo ou apenas do reparo; (iv) a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; (v) a inversão do ônus da prova; (vi) a gratuidade de justiça; (vii) a distribuição dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das Rés, pois concessionária e fabricante integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Igualmente rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto evidenciada a necessidade e adequação da via judicial em face da mora injustificada na reparação do veículo.

A impugnação ao valor da causa e à gratuidade da justiça restou afastada por inexistirem elementos que infirmem os parâmetros legais observados pelo juízo de origem.

A responsabilidade civil das Rés ficou caracterizada diante da existência de vício no produto e da ocorrência de avaria sob sua guarda, não havendo demonstração de culpa exclusiva de terceiro.

A substituição integral do veículo foi corretamente indeferida por se tratar de dano estético sanável, aplicando-se interpretação razoável e proporcional do art. 18, § 1º, do CDC.

A indenização por danos morais é devida, pois os fatos ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$15.000,00 é adequado e razoável.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, diante da hipossuficiência do Autor e da verossimilhança das alegações.

A sucumbência recíproca foi bem reconhecida, diante da procedência parcial dos pedidos.

Os honorários advocatícios fixados em 15% para cada parte foram majorados para 20% para o patrono do Autor e 15% para o patrono dos Réus, dentro dos parâmetros legais.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais a cargo do Autor encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

V. Tese de julgamento

Concessionária e fabricante respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vício do produto e por avaria ocorrida durante reparo, nos termos do CDC.

O vício sanável e de natureza estética não enseja, de forma automática, a substituição integral do bem por outro novo, devendo-se observar a proporcionalidade e a adequação da medida à extensão do dano.

A indenização por danos morais é cabível quando a falha na prestação do serviço compromete a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso do bem adquirido.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é legítima quando demonstradas hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

É cabível a fixação da sucumbência recíproca quando o pedido principal é julgado improcedente, mas parte dos pedidos acessórios são acolhidos.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, § 1º, e 32; CPC, arts. 98, § 3º, 292, VI, 355, I, 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

VII. Jurisprudência relevante citada

REsp 2.103.427/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/06/2024; REsp 1.823.284/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 86833579-50.2025.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SAMUEL SOUZA FRANCA, GAULESA VEÍCULOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
e parte(s) recorrida(s) AS
PARTES ENTRE SI, CONFORME O POLO DAS AÇÕES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A TODOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR